Tribunal: TJDFT
Processo: 0739263-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Competência. Apuração de crime de tráfico de drogas. Encontro fortuito de provas. Prevenção. Conexão. Inexistência.
1 - A competência é determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (CPP, art. 76, III).
2 – O encontro fortuito de provas não torna prevento o juiz nem justifica a reunião dos processos por conexão na vara especializada quando não provada a materialidade do crime que a essa compete.
3 - Embora a medida cautelar tenha sido deferida para se apurar crime de tráfico de drogas, se no local da diligência não são encontradas drogas, mas munições, não estando evidenciada a materialidade delitiva do crime de tráfico, afasta-se a competência da vara especializada, por inexistência de prevenção dessa.
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia - DF.